Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho e Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de transferir a titularidade de veículo e responsabilizações decorrentes de sua posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em detrimento da Vara Cível de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conflito de competência não é meio adequado para revisão de decisão que reconhece litisconsórcio passivo, devendo limitar-se à análise da competência em razão da matéria e da pessoa.
4. A Vara da Fazenda Pública possui competência absoluta, determinada pela presença de ente público no polo passivo, nos termos do art. 26 da Lei 11.697/2008. Já o art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.
5. A inclusão do DETRAN/DF, autarquia estadual, no polo passivo da demanda, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo irrelevante, para fins de competência, a discussão sobre a legitimidade da autarquia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, sendo incabível discutir, em sede de conflito de competência, a legitimidade da parte pública”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 26; Lei 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967520, 0746855-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025, p. 06/03/2025; Acórdão 1870595, 0713211-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 03/07/2024; Acórdão 1870588, 0712291-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 13/06/2024.